Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-69.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500461-69.2020.8.26.0559, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
EDILSON LUCIO DE GODOY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a três anos e seis
meses de reclusão e vinte e dois dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime
prisional aberto, devendo a admonitória se realizar em primeira instância. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
2
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559.
Comarca de José Bonifácio.
Apelante: Edilson Lucio de Godoy.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.178.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de José Bonifácio, que o
condenou como incurso no artigo 155, § 4o, II, e 344, ambos do
Código Penal, em concurso material, a três anos e oito meses, em
regime prisional inicial semiaberto, e vinte e dois dias-multa, no
piso mínimo, porque no dia 01 de abril de 2020, por volta das
21h05min, na Rua Roque Balestrini, no 398, Jardim Papalardo, na
cidade de Mendonça, subtraiu para si, mediante escalada, um
televisão de 32 polegadas, marca “LG”, produto avaliado em
R$.1.199,00, pertencente a Felipe Galdiano de Medeiros, bem
como porque, na mesma data, por volta das 21h47min, nas
dependências da Delegacia de Polícia daquela cidade, ameaçou a
vítima Felipe, com o intuito de favorecer interesse próprio, o réu
Edilson Lúcio de Godoy recorreu em busca da absolvição por falta
de provas, alternativamente pretendendo o afastamento da
qualificadora da escalada, o reconhecimento da tentativa no furto,
a mitigação das penas e a isenção das penas de multa.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do
apelo apenas para redução das penas do delito de furto.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e materialidade dos delitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
3
assim como o dolo com que o réu agiu são incontroversos nos
autos em face da prova produzida, em especial as declarações da
vítima e depoimentos prestados pelos policiais militares (fls. 3, 4, 5
e mídia digital), tudo formando um conjunto harmônico e coerente,
que corretamente conduziu ao decreto condenatório que sobreveio.
Silente no inquérito policial, em Juízo o réu
negou a prática delitiva, alegando que “estava na casa da sua irmã
passando por um mato; os policiais o abordaram questionando sobre a
televisão e o arrastaram para trás do muro, posteriormente acharam
uma tv; não tem qualquer tipo de ciência acerca da televisão; não iria
roubar um amigo que é o Felipe; não foi ele que dispensou qualquer tipo
de material nesse mato; em nenhum momento tentou evadir;
encontraram a televisão longe dele; a única coisa que ele disse é que
ele não tinha roubado” (fls. 6/7, 165 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu em
Juízo não convenceu e foi desmentida pelo harmônico conjunto
probatório reunido.
Com efeito, nos aspectos relevantes, o
policial militar Clodoaldo Antônio do Nascimento declarou que
“estava em patrulhamento acompanhado do Policial Militar Emmanuel de
Lima Guimarães Correa, quando avistaram um indivíduo em um terreno
baldio, o qual, ao ver a viatura dispensou algum objeto e tentou correr.
Relata que conseguiram abordá-lo e retornaram ao local, onde
encontraram um televisor LG, de 32 polegadas, e uma sacola de roupas
contendo oito camisetas. Informa ainda que o indivíduo se identificou
como sendo Edilson Lucio de Godoy. Ato contínuo, foram informados via
COPOM quanto a um furto em uma residência, momento em que se
dirigiram ao local, juntamente com Edilson e os objetos. No local dos
fatos, residência da vítima Felipe Galdiano de Medeiros, foi apresentado
a ele o televisor, sendo que de imediato reconheceu como sendo o seu
televisor furtado, relatando ter saído por volta das 20h40 de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
4
residência, deixando a porta de sua residência aberta, porém o portão
trancado, e ao retornar constatou que haviam furtado seu televisor LG
32, motivo pelo qual entrou em contato com a Polícia Militar. Diante dos
fatos deu voz de prisão ao autor e o conduziu à delegacia, relatando
que durante o trajeto Edilson informou que a sacola de roupas era de
sua propriedade; disse que o acusado ia todo o tempo dentro da viatura
chutando o veículo, batendo no vidro e proferindo ameaças à vítima,
que ao que parece eram amigos”. No mesmo sentido foi o
depoimento do policial Emmanuel de Lima (fls. 3/4, 164/165 e
mídia digital).
De sua parte, a vítima Felipe relatou que
“na data dos fatos, por volta de 20 horas e 40 minutos, saiu de casa e
foi comprar uma cerveja em um bar. Deixou a porta da frente apenas
encostada, sem trancar. Sua casa tem três portões, sendo um
eletrônico. Ela é cercada por um muro com cerca de 2,20 metros.
Quando saiu, deixou o portão trancado. Voltou cerca de 15 minutos
depois e constatou que a televisão da sala havia sido subtraída. Viu que
havia alguns objetos no chão, mas a casa não estava "revirada". Pelo
que percebeu, apenas sua televisão foi subtraída. Imediatamente, foi
até seu vizinho e telefonou para a polícia militar. Cerca de cinco
minutos depois, os policiais militares chegaram com o acusado e com
sua televisão. Os policiais disseram ao declarante que viram o réu
deixando a televisão no mato e saindo correndo ao avistar a viatura.
Reconheceu sua televisão da marca LG de 32 polegadas. Não soube
informar o valor dela, mas acredita que o valor aproximado de uma nova
seja de R$1000,00. Quanto às roupas apreendidas, disse que não são
suas”. Informou conhecer o réu apenas de vista, afirmando ter sido
ameaçado de morte por ele na delegacia (fls. 5, 163/164 e mídia
digital).
Como se vê, diversamente do que alega a
combativa defesa, o quadro probatório aponta no sentido da firme
e segura demonstração da responsabilidade do réu pelos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
5
aqui versados, pois pego em flagrante pelos policiais militares,
logo depois de dispensar a televisão subtraída e tentar
empreender fuga ao avistá-los, vindo a proferir ameaças em
desfavor da vítima no percurso até a delegacia e também em solo
policial.
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar o relato dos policiais inquiridos, prestado sob
compromisso legal, mesmo porque prevalece a presunção de que
eles atuam no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio suas palavras, pois não soa crível fossem
imputar crime de tal gravidade a um inocente.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. ” (HC 74.608-0, relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Demais disso, como é cediço, em tema de
delito patrimonial, a apreensão do bem subtraído em poder do
agente constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso,
impõe-se ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível
para o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício
em certeza, autorizando o desate condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
6
Na hipótese dos autos, repise-se, o réu foi
surpreendido logo depois da subtração, dispensando o objeto
furtado em um terreno baldio, apresentando versão pueril e
inconvincente de que o objeto já se encontrava no local, de modo
que as provas colhidas eram mesmo suficientes para justificar o
acolhimento da acusação.
No
mais,
a
qualificadora
também
se
tipificou, pois foi comprovado pelas provas oral e pericial ser o
local dos fatos circundado por muros de 2,10m a 2,30m de altura.
Nesse ponto, ao contrário do alegado pela defesa, a vítima foi
categórica ao afirmar ter trancado o portão da residência, de modo
que o fato de ter deixado a porta interna do imóvel destrancada em
nada afasta a certeza de que o acesso a essa área só seria
possível mediante a escalada dos muros externos (fls. 105/108).
Além disso, indiscutível que esse delito se
consumou, pois o réu teve a posse tranquila sobre o objeto, ainda
que por breve espaço de tempo, pois se apoderou do bem da
vítima, sendo preso em flagrante graças às diligências bem-
sucedidas dos policiais que desconfiaram da suspeita conduta dele
ao avistá-los. Aliás, ainda que assim não fosse, é cediço na
jurisprudência atual que o furto se consuma com o mero
apoderamento da coisa pelo agente, não sendo necessário que ele
detenha sobre ela posse mansa e pacífica.
Nesse sentido o julgamento dos Recursos
Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em 14.10.2015, dispondo sobre os
recursos repetitivos: Tema 934: “Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
7
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada” e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Por fim, a conduta do acusado também
tipificou o delito de coação no curso do processo, pois ficou
comprovado que ele usou de séria intimidação em desfavor do
ofendido com o fim específico de dificultar a apuração de suposta
infração penal cometida por ele, porquanto ameaçou a vítima de
morte na delegacia, no momento em que ela foi prestar
depoimento e formalizar o reconhecimento do objeto furtado.
Nesse ponto, importa salientar que as ameaças proferidas antes
da formalização do inquérito, quando praticadas com o intuito de
influenciar o resultado de eventual investigação, como aqui ficou
demonstrado, caracterizam a infração do artigo 344 do Código
Penal, pois tem aptidão para influenciar o testemunho da vítima
durante a ação penal.
Nesse
sentido
já
assentou
o
colendo
Superior Tribunal de Justiça em decisão assim ementada:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO
DO PROCESSO. AMEAÇAS QUE TERIAM SIDO PROFERIDAS CONTRA
A VÍTIMA APÓS OS SEUS DEPOIMENTOS EM SEDE POLICIAL.
INQUÉRITO
AINDA
EM
CURSO
QUANDO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE
DE
OITIVA
DA
OFENDIDA
EM
JUÍZO.
POTENCIALIDADE
LESIVA
DA
INTIMIDAÇÃO
CARACTERIZADA.
CONSTRANGIMENTO LEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO
RECLAMO. 1. Da leitura do artigo 344 do Código Penal, verifica-se que
a coação no curso do processo ocorre quando o agente intimida pessoa
que funciona em processo judicial para obter vantagem para si ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
8
outrem, não havendo no tipo em questão qualquer menção ao momento
em que a ameaça ou violência devam ocorrer para que o delito se
configure, exigindo-se, apenas, que tenham o potencial de influenciar o
curso de processo judicial, policial, administrativo ou juízo arbitral. 2. No
caso dos autos, embora as supostas ameaças praticadas contra a vítima
tenham ocorrido depois de ela prestar depoimento em inquérito policial,
constata-se que o referido procedimento administrativo ainda se
encontrava em curso quando dos fatos, não se podendo olvidar que,
caso deflagrada ação penal - como ocorreu - ela ainda será inquirida em
juízo, motivo pelo qual não se pode afirmar que não teriam o condão de
influenciar o seu testemunho (RHC 61.439/RJ, 5a Turma, Relator
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do
TJ/PE, julgado em 01.09.2015, DJe de 11.09.2015).
Para que não fique sem registro, mesmo
que se pudesse argumentar com o fato de o réu estar fora de seu
estado normal pelo uso de álcool ou outra substância
entorpecente, ainda assim as infrações estariam tipificadas, na
medida em que, nos precisos termos do artigo 28, II, do Código
Penal, “A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou
substância de efeitos análogos, não elide a responsabilidade penal”.
Portanto, a condenação do apelante, tal
como posta na sentença era mesmo de rigor e fica mantida.
Quanto à dosimetria, as penas para o delito
de furto foram estabelecidas com severidade indevida, pois como
bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
existindo apenas uma condenação anterior apta a configurar
antecedente desabonador (fl. 45), o aumento de um sexto para
cada qual das infrações já seria o bastante, alcançando-se, então,
dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso
mínimo, para o delito de furto, e um ano e dois meses de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
9
e onze dias-multa, no piso mínimo, para a infração remanescente.
A despeito dos argumentos tecidos pela
combativa defesa, os maus antecedentes do réu foram
corretamente reconhecidos na sentença, conforme folha de
antecedentes, atestando a existência de condenação anterior
definitiva, que a despeito de antiga, pode ser utilizada para atestar
aquela circunstância, como tem decidido o colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode observar do julgado assim
ementado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES AO PRAZO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal,
ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as
condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas
podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art.
59 do Código Penal. ” (AgInt no REsp no 1.716.818-RJ, 6a Turma,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
06.03.2018).
Aliás,
tal
entendimento
se
alinha
à
jurisprudência firmada no colendo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral (Tema 150), que sobre o assunto
estabeleceu que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE no 593.818, Tribunal
Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 18.08.2020,
DJe de 31.08.2020).
O concurso material reconhecido entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-69.2020.8.26.0559 - Voto no 38.178
10
delitos também se mostrou acertado, porque pautados por
desígnios autônomos e independentes, de modo que as penas
totalizam três anos e seis meses de reclusão e vinte e dois dias-
multa, no piso mínimo.
Quanto ao regime prisional, observado se
tratar de réu tecnicamente primário, pois a condenação anterior já
teria sido atingida pelo quinquênio depurador da reincidência, bem
como que a pena imposta é inferior a quatro anos e ainda estar ele
preso desde o flagrante, lavrado em 01 de abril de 2020, é
possível fixar o regime prisional aberto, devendo a admonitória se
realizar em primeira instância.
Portanto, para os fins acima expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a três
anos e seis meses de reclusão e vinte e dois dias-multa, no
piso mínimo, fixado o regime prisional aberto, devendo a
admonitória se realizar em primeira instância.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -